Tribunal: TJBA
Processo: 0505457-11.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0505457-11.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: CITY PARK BROTAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA e outros Advogado(s): LEONARDO MENDES CRUZ, JAMILE COSTA MASCARENHAS APELADO: CONDOMINIO CITY PARK BROTAS Advogado(s): IONARA DE MATOS SOARES RIBEIRO, CARLA CRISTINA GUEDES SOUZA, JAMILE COSTA MASCARENHAS EMENTA: DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS E PUBLICITÁRIAS. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. DANOS MORAIS. CONCLUSÕES PARCIAIS DISTINTAS. APELAÇÃO IMPROVIDA. RECURSO ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelações cíveis interpostas por City Park Brotas Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda e OAS Empreendimentos S.A., e de recurso adesivo manejado pelo Condomínio City Park Brotas, em ação que discute vícios construtivos e descumprimento de obrigações contratuais e publicitárias relacionadas ao empreendimento imobiliário City Park Brotas. A sentença de primeira instância julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando as rés à realização de reparos determinados em laudo pericial, excetuando itens alcançados pela decadência e aqueles decorrentes de aditamento à inicial, além de reconhecer sucumbência recíproca. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) a responsabilidade das rés pelos vícios construtivos apontados, considerando alegações de falta de manutenção pelo condomínio; (ii) a inclusão de itens publicitários como obrigações contratuais; e (iii) a possibilidade de condenação por danos morais em favor do condomínio. III. Razões de decidir 3. Constatou-se, com base em laudo pericial, que os vícios construtivos decorrem de falhas no projeto e na execução da obra, afastando a tese de que decorreram de ausência de manutenção pelo condomínio. Reforça-se a aplicação do art. 618 do Código Civil, que prevê garantia quinquenal para edificações. 4. O descumprimento de obrigações publicitárias, nos termos do art. 30 do Código de Defesa do Consumidor, foi reconhecido como parte integrante do contrato, afastando alegações de decadência, conforme jurisprudência consolidada do STJ (Súmula 194). 5. Quanto ao pedido de danos morais, considerou-se que o condomínio, enquanto ente despersonalizado, não possui honra objetiva, inviabilizando a configuração do dano moral, nos termos de precedentes do STJ (REsp 1736593/SP e AgInt no REsp 1837212/RJ). 6. A distribuição proporcional dos ônus da sucumbência foi revista, impondo às rés o custeio integral das despesas processuais e honorários advocatícios, em razão da parcial procedência dos pedidos do condomínio. IV. Dispositivo e tese 7. recurso das rés improvido. Recurso adesivo parcialmente provido. Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 618; Código de Defesa do Consumidor, art. 30; CPC, art. 86, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1736593/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 11/02/2020; STJ, AgInt no REsp 1837212/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 31/08/2020; STJ, Súmula 194. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DAS RÉS E DAR PROVIMENTO, EM PARTE, AO APELO DO AUTOR, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.